Tribunal: TJPA
Processo: 0805205-14.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10528 - Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805205-14.2022.8.14.0301

APELANTE: CONGREGACAO DAS IRMAS DOS POBRES DE SANTA CATARINA DE SENA - PROVINCIA SAGRADO CORACAO DE JESUS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0805205-14.2022.8.14.0301

APELANTE: CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DOS POBRES DE SANTA CATARINA DE SENA - PROVÍNCIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

ADVOGADO: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CLOVIS TEODORO DA FONSECA

PROCURADOR MUNICIPAL: RAFAEL MOTA DE QUEIROZ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. ART. 150, VI, "C", DA CF/88. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pela CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DOS POBRES DE SANTA CATARINA DE SENA - PROVÍNCIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Imunidade de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), movida em desfavor do MUNICÍPIO DE BELÉM. A autora alegava a transferência de imóveis em razão da incorporação da Associação Norte Brasileira de Educação e Assistência Social (ANBEAS), sustentando a imunidade tributária com base no art. 150, VI, "c", da CF/88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus à imunidade tributária quanto ao ITBI para as transmissões de imóveis decorrentes da incorporação de entidade religiosa; e (ii) estabelecer se é possível minorar os honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da imunidade tributária para entidades religiosas ou assistenciais, conforme art. 150, VI, "c", da CF/88, está condicionado ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, os quais não foram comprovados pela apelante.

4.

O ônus da prova quanto ao direito à imunidade tributária é da autora, conforme art. 373, I, do CPC, não tendo a apelante demonstrado documentalmente a cisão e incorporação das entidades ou a efetiva transferência dos imóveis para fins de imunidade.

5.

A jurisprudência consolidada do STF é clara ao afirmar que a imunidade tributária não pode ser presumida e que cabe ao interessado comprovar, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais.

6.

Quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios, estes foram fixados de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo justificativa legal para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da CF/88, para o ITBI, está condicionado ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN, os quais devem ser comprovados pelo interessado.

2.

A imunidade tributária não se presume, cabendo ao contribuinte demonstrar de forma inequívoca que a transferência de imóveis está diretamente vinculada às finalidades essenciais da entidade beneficiária.

3.

A condenação em honorários advocatícios segue a proporcionalidade e a razoabilidade previstas no art. 85 do CPC e não deve ser reduzida na ausência de justificativas fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, "c"; CTN, art. 14; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 742751/PR, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 24/08/2009; STJ, AgRg no AREsp 132.095/SP, Rel. Min. Castro Meira, 2ª T., j. 21/06/2012.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início
aos dezoito dias do mês de novembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pela
CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DOS POBRES DE SANTA CATARINA DE SENA - PROVÍNCIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,
diante de seu inconformismo com a sentença (Id. 17554714) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
que, nos autos do
AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE DE IMPOSTO SOBRE TRASMISSÃO DE BENS IMÓVEIS
ajuizada em desfavor do
MUNICIPIO DE BELEM,
julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora apelante, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Despicienda a remessa necessária, pois não se verificou a hipótese do art. 496, I, do CPC. Condeno a Autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do Réu, fixados sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º e § 4º, III, do CPC, posto que não houve condenação e não é possível mensurar o proveito econômico obtido, apurando-os da seguinte forma: (I) 10% (dez por cento) até o montante correspondente a 200 salários-mínimos; e, na hipótese de o valor atualizado ultrapassar o indicado no item anterior, (II) 8% (oito por cento) do montante que exceder 200 e alcançar até 2.000 mil salários-mínimos, na forma prevista no art. 85, § 5º, do CPC. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa no Sistema PJE e arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais. Custas ex-lege.”

Inconformada, a autora CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DOS POBRES DE SANTA CATARINA DE SENA - PROVÍNCIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS interpôs Recurso de Apelação (Id. 17554766).

Em suas razões recursais, sustenta em síntese, que a Associação Norte Brasileira de Educação e Assistência Social – ANBEAS foi parcialmente cindida e incorporada pela Apelante, tendo havido a transferência de três imóveis situados em Belém/PA, justificando a imunidade tributária com base no art. 156, §2º, I, da CF e art. 150, VI, "c", da CF.

Alega ainda que as entidades envolvidas são instituições religiosas sem fins lucrativos, o que reforça a não incidência do ITBI nas transmissões patrimoniais.

Por fim, aduz que os documentos juntados são suficientes para comprovar o direito à imunidade, ainda que tenha havido equívoco na apresentação de alguns documentos na fase inicia.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e, em caráter subsidiário, pleiteia que, caso não haja a reforma da decisão, a condenação seja minorada conforme o valor da causa, considerando que o alto valor de condenação impactaria nas atividades assistenciais da entidade.

O MUNICÍPIO DE BELÉM, devidamente intimado, apresentou suas
contrarrazões (Id. 17554776), argumentando em síntese que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da CF/88, está condicionada ao cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN, o que não foi demonstrado pela apelante; que não houve comprovação da cisão ou incorporação das entidades mencionadas pela apelante, tampouco da transmissão imobiliária relacionada; que o processo administrativo relacionado ao pedido de imunidade foi arquivado por inércia da apelante, que não apresentou a documentação necessária requerida pelo Município; e por fim requer a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de Id. 17734735, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 18206693).

É o relatório

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do reconhecimento ou não da

imunidade tributária relativa ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) por parte da Congregação das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena – Província Sagrado Coração de Jesus, em razão da incorporação da Associação Norte Brasileira de Educação e Assistência Social – ANBEAS e da consequente transferência de três imóveis situados no Município de Belém/PA.

A sentença de primeiro grau, proferida pela 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a apelante não teria demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários para o reconhecimento da imunidade tributária pleiteada.

In casu,
o entendimento assente no juízo de primeiro grau é pertinente, ou seja, a apelante de fato não demonstrou nos autos o seu direito à isenção em relação a cobrança de ITBI.

O art. 373 do CPC, que estabelece as diretrizes do encargo de distribuição do ônus da prova, define que:

“373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Ou seja, ficou consagrado que ao autor tem a incumbência de provar seu direito e cabe ao réu alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No presente caso, o autor não se desincumbiu desse encargo, afinal, cumpre destacar que o reconhecimento da imunidade tributária, especialmente em matéria de ITBI, não é automático, ainda que as partes envolvidas sejam instituições religiosas ou de assistência social.

A imunidade de que trata o art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, encontra-se condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN). Estes dispositivos exigem que as entidades beneficiadas comprovem, entre outros requisitos, que não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou renda, a qualquer título, entre seus sócios ou dirigentes, que aplicam integralmente os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais e que mantenham a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

De acordo com o Município de Belém, em suas contrarrazões, a Congregação das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena – Província Sagrado Coração de Jesus não teria cumprido as condições estabelecidas pelo art. 14 do CTN, uma vez que não foi demonstrada a cisão ou incorporação das entidades envolvidas, tampouco a efetiva transferência imobiliária que fundamenta o pleito de imunidade.

O Município também sustenta que o processo administrativo que tratava da imunidade foi arquivado por inércia da apelante, que não apresentou os documentos exigidos no tempo oportuno.

Na análise dos autos, verifico que a documentação apresentada pela apelante realmente não satisfaz os requisitos legais. A mera alegação de que as entidades são sem fins lucrativos, por si só, não é suficiente para afastar a incidência do ITBI. A prova cabal da cisão e incorporação mencionadas, bem como da efetiva transferência dos imóveis, não foi produzida de maneira satisfatória nos autos. Além disso, o arquivamento do processo administrativo por falta de apresentação da documentação necessária reforça a conclusão de que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Ademais, a imunidade tributária quanto ao ITBI, embora prevista na Constituição, não abrange todas as situações de transferência de bens imóveis, sendo limitada a casos em que as entidades religiosas ou assistenciais adquiram imóveis para a consecução de suas finalidades essenciais, o que não restou devidamente comprovado no presente caso. Nesse contexto, também merece destaque a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o benefício da imunidade não pode ser presumido, devendo o interessado comprovar, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais.

DECISÃO: 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu processamento de recurso extraordinário interposto de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e assim ementado: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. ART. 150, VI, B E § 4º, DA CF. IMÓVEL URBANO VAGO, COBERTO POR ÁREA VERDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO COM SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NÃO CONFIGURADA. 1. A imunidade tributária dos templos de qualquer culto prevista no art. 150, VI, b da Constituição da República compreende somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as suas finalidades essenciais, consoante dicção do § 4º, desse mesmo dispositivo. 2. No caso, tratando-se de lote urbano com área verde, havia necessidade de que se demonstrasse que estaria relacionado às finalidades essenciais da embargante. Hipótese em que a instituição religiosa sequer indicou qual seria a atividade exercida no local, havendo elementos que denotam a desvinculação do imóvel com as atividades da embargante, dada as características do imóvel, demonstradas pela parte embargante/apelante (fl. 148). Sustenta o recorrente, com base no art. 102, III, a, violação ao art. 5º, VI, b, da Constituição da República. 2. Conquanto admissível o agravo, inviável o recurso extraordinário. Consta do acórdão recorrido: (...)
em se tratando de imunidade tributária das entidades religiosas, tenho que frente à expressa menção no texto constitucional acerca da exigência de o patrimônio guardar relação com as finalidades essenciais da instituição (§ 4º, do art. 150), a imunidade não pode ser presumida como abrangente a todo o patrimônio da instituição, havendo necessidade de aferi-la em cada caso concreto.
(...) restou evidenciado que o imóvel é vago, coberto por mata nativa e não houve nenhuma alegação da embargante no sentido de apontar sua vinculação a qualquer uma de suas atividades religiosas. (...) diante da existência de prova das características do imóvel (que se trata de lote vago, sem qualquer utilização) e da ausência de qualquer indício que demonstre ao menos a possibilidade de o imóvel ter alguma utilização, a pretensão recursal do Município apelante deve ser acolhida (fls. 148-157). Como se vê, o acórdão impugnado decidiu a causa com base na apreciação dos fatos à luz da prova, de modo que, para dissentir de sua conclusão, seria mister rever essas premissas, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário (súmulas 279). Ora, é pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de não tolerar, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República. 3. Ante o exposto, dou provimento ao agravo, convertendo-o em recurso extraordinário, a que nego seguimento (arts. 21, § 1º, do RISTF, 38 da Lei nº 8.038, de 28.5.90, e 557 do CPC). (STF - AI: 742751 PR, Relator: Min. CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 24/08/2009, Data de Publicação: DJe-169 DIVULG 08/09/2009 PUBLIC 09/09/2009) (Grifei)

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, por suposto impacto nas atividades assistenciais da entidade, entendo que não merece acolhimento.

A condenação em honorários sucumbenciais segue a lógica processual de responsabilização da parte vencida e está em conformidade com o disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os quais foram corretamente aplicados pelo juízo de primeiro grau. A redução do montante não encontra amparo legal, especialmente considerando que o valor da causa já foi estimado em patamar que reflete a importância econômica da demanda.

Diante do exposto, com base nos elementos constantes nos autos e na análise do quadro normativo e fático, concluo que não restou demonstrado o direito à imunidade tributária, não havendo, portanto, razões para reformar a sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, mantendo-se a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2024